Tribunal: TJDFT
Processo: 0750363-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Binômio necessidade-possibilidade. Existência de outros filhos. Razão insuficiente. Ausência de prova robusta da incapacidade financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão proferida em ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no valor correspondente a um salário mínimo.
2. O agravante afirma que o valor é excessivo, sustenta possuir renda variável decorrente de entregas por aplicativo e aponta a existência de outros filhos, um deles com deficiência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fixação dos alimentos provisórios observou o binômio necessidade possibilidade e (ii) se a existência de outros dependentes autoriza a redução imediata da prestação alimentar fixada.
III. Razões de decidir
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade possibilidade, de forma a compatibilizar as necessidades do alimentando com a capacidade econômica do alimentante.
5. A existência de outros filhos não constitui, por si só, fundamento suficiente para a redução da obrigação alimentar, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira alegada.
6. O art. 227 da Constituição estabelece prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, que não podem ser mitigados por alegações genéricas de dificuldade financeira.
7. A verificação da real capacidade contributiva demanda instrução probatória adequada, incompatível com a via do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.
8. Ausente demonstração robusta de alteração relevante na situação econômica, deve ser mantido o valor arbitrado a título de alimentos provisórios.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, CC, art. 1694, § 1o, e 1699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072593, 0739652-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26/11/2025.